Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-98.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011495-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO MARQUES - CPF: 003.780.851-66 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011495-98.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leonardo Marques

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE RÉU EM PROCESSO PENAL. HOMÔNIMO. RETIFICAÇÃO DOS DADOS NAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu CPF incluído indevidamente nos processos criminais nº 1006360-59.2022.8.11.0040 e 1007384-25.2022.8.11.0040, por ser homônimo ao infrator e em razão disso sofreu constrangimento ao tentar alugar um ponto comercial e não ter logrado êxito, tendo o proprietário argumentando que a negativa se deu diante da existência de processos criminais contra o autor. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Analisando os autos, verifico que o fato narrado pelo Recorrente como situação constrangedora não restou devidamente comprovado nos autos, isto porque, não houve a juntada de provas para corroborar com a alegação de que não conseguiu alugar um ponto comercial em razão dos processos criminais.

3. Ademais, averiguo que houve manifestação espontânea nos autos criminais em 09/03/2023, onde o autor requereu a retificação dos dados do Réu e sua pretensão foi acolhida.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Portanto, a inclusão da parte autora como homônimo no IP e ação penal, não implica automaticamente em ilegalidade ou ilicitude por parte do requerido ou de seus agentes. Ao revés, denota a prevalência da presunção de inocência no caso concreto, fato esse que não gera direito a indenização. Destarte,
não restou cabalmente demonstrado pelo autor, no caso concreto, ato ilícito, irregularidade ou abuso de poder do Ministério Público ou do juiz criminal responsável pelo processamento da demanda que causasse ofensa a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade do demandante, de modo a ensejar indenização por danos morais.
Portanto, ausente ato ilícito que embase o alegado erro judiciário, restando demonstrado que a seara criminal agiu no estrito cumprimento do dever legal, logo, improcede o pedido de Danos Morais pleiteado pelo autor”.

5. Deste modo, ausente a prova da ocorrência de situação constrangedora vivenciada, não há o que se falar em indenização por dano moral
.

6.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7.

A sentença que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8
.
Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025